Tribunal: TCU
Processo: 011.650/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2665/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado), " com vistas a que essa Corte de Contas proceda à adoção das medidas de sua competência necessárias a apurar irregularidade relacionada ao registro de horas extras no banco de horas extras dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí - TRE/PI "; Considerando que o TC Processo 017.073/2020-0 , de minha relatoria, cuida de representação autuada a partir do Ofício 26/2020- TRE/PRESI/DG, no qual o Desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho encaminha à Presidência do TCU os resultados de apuração administrativa do pagamento de saldos registrados no banco de horas da UPC; Considerando que o TC Processo 017.073/2020-0 foi autuado em momento anterior (20/4/2020) ao do presente TC Processo 011.650/2020-6 (16/3/2020); Considerando que ambas as representações são por mim relatadas; e Considerando a instrução da Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 7 e 8; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 81, I, da Lei 8.443/1992, 237, VII, do RITCU e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) apensá-la definitivamente aos autos do TC Processo 017.073/2020-0 , dando-lhe baixa no sistema eletrônico de processos, em consonância com os arts. 2.o, I e VII, 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 e 169, I, do Regimento Interno/TCU; c) dar ciência deste Acórdão ao Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado bem como à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip); d) encaminhar os presentes autos à Sefip, após as comunicações processuais, para a realização do apensamento. 1. Processo TC- Processo 011.650/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.